Tribunal: STF
Processo: ARE 1402508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL—AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - TESTE PSICOLÓGICO - INAPTIDÃO CONSTATADA - EXAME PSICOLÓGICO - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO - RECURSO ADMINISTRATIVO OPORTUNIZADO.



    - É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que a legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.



    - A Administração Pública deve dispor de discricionariedade para estabelecer os critérios de admissão a certos cargos públicos e para aferi-los segundo métodos cientificamente reconhecidos, como é o da avaliação psicológica da personalidade, sendo inviável que esses critérios, desde que fixados no edital de modo impessoal e isonômico, venham a ser revistos pelo Poder Judiciário, conquanto pertinentes ao mérito do ato administrativo.



    - Denota-se inviável o enfrentamento do mérito administrativo na via judicial, restando hígido o ato administrativo que alijou o candidato do certame, em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXXV e LV, 37, caput, incisos I e II, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Relativamente à possibilidade de exigir-se examepsicológico em concursos públicos, a questão foi resolvida no âmbito doSupremo Tribunal Federal, o qual editou a Súmula n. 686, que assimdispõe: "Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação decandidato a cargo público".



    Na esfera estadual, especialmente no que diz respeito aoingresso nas carreiras da Polícia Militar, o inciso VIII do artigo 5 0da LeiEstadual n. 5.301/1969 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais)prevê a necessidade de aprovação em avaliação psicológica para oingresso nos quadros da carreira militar estadual.



    Por sua vez, o § 4 1 e seus incisos do mesmo artigo assimdispõem:



    (...)



    No mesmo sentido, o artigo 60 , da Lei n. 14,44512002,que fixa o efetivo da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, tambémestabelece que a aprovação na avaliação psicológica constitui requisitoobrigatório para admissão nos quadros da Polícia Militar do Estado deMinas Gerais.



    Ao seu turno, no presente caso, foi elaborado o EditalDRH/CRS n. 1412012, de 11 de dezembro de 2012, para a admissão aoCurso de Formação de Soldados da Policia Militar de Minas Gerais(QPPM), para o ano de 2014 (CFSd QPPM/2014), que previa na quartafase a realização de Exames Psicológicos, nestes termos (f. 68/69):



    (...)



    No presente caso, realizado o exame psicológico o autorfoi considerado contraindicado para o exercício da função (f. 127), sob ofundamento de "dificuldade acentuada para estabelecer contatointerpessoal e 'distúrbio acentuado da energia vital de forma acomprometer a capacidade para ação com depressão ou e/açãoacentuada, insurgindo-se contra o resultado proferido apresentandoavaliação diversa, elaborada por psicólogo particular, atestando a aptidãopara o cargo pretendido (f. 43147). 



    No entanto, apesar da conclusão da referida avaliaçãoparticular, no sentido de que o apelante apresenta aptidão para o cargopleiteado, a realidade indica que o Laudo Psicológico elaborado pelaComissão do referido Concurso Público, cuja análise é mais rigorosa,demonstrou exatamente o contrário, ou seja, que o apelante não ostentaperfil adequado para o desempenho da função pretendida.



    Cumpre frisar, neste sentido, que a mera confrontação doresultado do teste psicológico com o laudo emitido por profissional distinto,não tem, por si só, o condão de substituir, revogar ou desconstituir o laudoadministrativo, tendo em vista a vedação da interferência do Judiciário nomérito administrativo e que o ato impugnado foi praticado dentro dos parâmetros da legalidade, mediante cumprimento das formalidades legais e do edital. 



    (...)



    Por outro lado, não há que se falar em subjetividade dosexames psicológicos e tampouco despreparo do servidor que aplicou ostestes, porquanto a avaliação psicológica estava prevista no edital do concurso como uma de suas etapas, sendo que o item 5.23 e seguintes do referido edital expõem extensa e detalhadamente a finalidade do exame, oárgão competente para sua realização, os testes a serem aplicados, a definição dos critérios objetivos sob os quais os candidatos seriam avaliados e a forma de emissão do resultado. 



    Outrossim, a avaliação foi realizada por profissionaisqualificados para o oficio, ressaltando-se que foram adotadosprocedimentos e técnicas reconhecidas pela comunidade científica para areferida área de psicologia, não se deparando com qualquer ato ofensivoao direito do apelante, em especial a alegada violação a normas doConselho Federal de Psicologia e ao item 5.26.5 do edital, que trata davinculação ao edital.



    (...)



    Desta forma, só seriam consideradas nulas caso setratassem de imposições novas, não previstas anteriormente e comexigências que pudessem causar surpresas aos candidatos, o que,definitivamente, não aconteceu no presente caso.



    Destarte, pelos fundamentos em que prolatada, asentença recorrida merece prevalecer em seus termos integrais."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente